Tribunal: TJSP
Processo: 1021879-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autor que pleiteou tratamento câncer com uso do medicamento Daratumumabe. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença para que se dê oportunidade à realização de prova pericial médica. Cerceamento defesa inexistente. Provas aptas a corroborar a decisão a quo.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autor que pleiteou tratamento câncer com uso do medicamento Daratumumabe. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença para que se dê oportunidade à realização de prova pericial médica. Cerceamento defesa inexistente. Provas aptas a corroborar a decisão a quo. Mérito no qual sustenta que o contrato firmado entre as partes não cobre o medicamento off label (uso experimental) e que não consta do Rol da ANS. Inadmissibilidade. Contrato que prevê o tratamento de quimioterapia. Providência, ademais, que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato, retirando do paciente a possibilidade de sobrevida com dignidade. Critério que é exclusivamente médico. Cobertura devida. Incidência das Súmulas 95 e 102, desta Corte. Recurso não provido.